Tribunal: TJBA
Processo: 8005512-36.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8005512-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DO CRÉDITO. ESPECIALIZAÇÃO INTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA COM ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 70, II, “A”, E 130, § 5º, II, DA LOJ/BA. PROCEDÊNCIA. 1. As multas administrativas ambientais aplicadas por autarquia estadual em decorrência de infração a normas de proteção ambiental possuem natureza sancionatória e administrativa, não se confundindo com tributos, ainda que sua cobrança se dê por meio de execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa. 2. A execução de multa com natureza administrativa deve ser processada e julgada por Vara da Fazenda Pública com competência administrativa, nos termos do art. 70, II, “a”, e do art. 130, § 5º, II, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia – LOJ/BA. 3. A especialização das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, conforme a Resolução TJBA nº 18/2016, não altera a natureza do crédito, razão pela qual execuções de dívidas não tributárias promovidas por autarquias estaduais, como o INEMA, devem ser dirigidas às varas administrativas. 4. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, por deter atribuição específica para matéria administrativa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência 8005512-36.2025.8.05.0000, figurando como suscitante o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA e, suscitado o Juízo da 4ª Vara da Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA